Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA POR PROTELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, fundamentando-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, majorando os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa. O agravante alega que suas razões recursais atenderam ao princípio da dialeticidade, ao impugnar detalhadamente os fundamentos daquele ato judicial. Pleiteia a reforma da decisão, para que sua apelação seja conhecida e julgada pelo colegiado. A requerida, por sua vez, em contrarrazões, solicita a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a apelação interposta pelo agravante observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) determinar a adequação da majoração dos honorários recursais para 12% do valor da causa; e (iii) se o agravo interno possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com a apresentação detalhada de razões que justifiquem o pedido de reforma.
4. A decisão monocrática sustenta que a apelação não impugnou os fundamentos essenciais da sentença, incluindo a ausência de ato ilícito na ruptura do relacionamento conjugal e a inexistência de acordo quanto à divisão das despesas do casamento, os quais justificam o não conhecimento do recurso.
5. A reprodução de alegações já expostas na inicial e a ausência de confronto específico com os fundamentos da sentença configuram falha no cumprimento da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento da apelação.
6. A jurisprudência do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça exige a impugnação específica de todos os fundamentos para a admissibilidade recursal, de modo a permitir contraditório efetivo e a delimitação do julgamento pelo tribunal.
7. A apelação não foi conhecida por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em decisão fundada no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, que confere ao relator a competência para julgar monocraticamente o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada, por essa razão, não incorreu em violação ao contraditório e à ampla defesa.
8. O agravo interno, por reiterar fundamentos genéricos já rejeitados, demonstra a intenção protelatória do recorrente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, devido ao caráter protelatório do recurso.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.
2. A insistência em recurso manifestamente improcedente, com caráter protelatório, justifica a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.021, § 4o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1926962, 0726669-43.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1910997, 0705895-86.2024.8.07.0001.